Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707182-24.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 524 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. ESPECIFICAÇÃO DE DESCONTOS. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, em que busca aferir se presentes os requisitos necessários para início da fase de cumprimento de sentença (art. 524, VI e VII do CPC). 2. No caso, os agravantes não trazem fundamentos aptos a configurar a inépcia da inicial do cumprimento de sentença, limitando-se a indicar a ausência dos requisitos previsto nos incisos VI e VII do art. 524 do CPC. Não há especificação de qual desconto os recorrentes fariam jus e que não teriam sido observados pelo agravado. A apresentação de bens passíveis de penhora diz respeito a uma faculdade do credor, portanto, sua ausência não se mostra como impedimento para o início do cumprimento de sentença. 3. Estando caracterizados os requisitos mínimos necessários para a fase de execução, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação ao artigo 524, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não apresentou especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados ou indicação de bens passíveis de penhora. Aduzem que também não foram indicados índice de correção monetária adotado, juros, taxas aplicadas, termos inicial e final, mencionando-se, apenas, o valor requerido sem apresentação de planilha de débitos. Pedem a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 50725976). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 51042587). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 524, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil, em relação à tese de ausência de apresentação de especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados ou indicação de bens passíveis de penhora, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegação de que não foram indicados índice de correção monetária adotado, juros, taxas aplicadas, termos inicial e final, mencionando-se, apenas, o valor requerido sem apresentar planilha de débitos, porque essa tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.068.751/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Quanto ao pedido dos recorrentes de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 50725976). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020